Tribunal: TJDFT
Processo: 0028788-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028788-12.2015.8.07.0007 RECORRENTE: STEPHANE DAIANE ARRUDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que a acusada cometeu os crimes de extorsão e denunciação caluniosa. 2. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios. 3. Consideradas as peculiaridades, as circunstâncias e o elemento subjetivo dos crimes de denunciação caluniosa, aliados às normas e ao entendimento jurisprudencial referentes à matéria, não há como visualizar a continuidade delitiva, mas a reiteração na prática de crimes. 4. A prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto é medida excepcional, que deve ser examinada criteriosamente pelo Juízo da Execução. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição, tendo em vista que a condenação foi baseada apenas em provas obtidas em procedimento inquisitorial; b) artigo 158, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação da ré pelos crimes de extorsão e denunciação caluniosa teve como elemento de convicção o uso de mensagem de whastapp sem autorização judicial e sem realização de perícia para atestar a origem e a veracidade das mensagens contidas; c) artigo 71, do Código Penal, salientando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de denunciação caluniosa e que a fração de aumento aplicada seja no patamar de 1/6 (um sexto); d) artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, entendendo que, no caso de manutenção da condenação, a pena privativa de liberdade deveria ser convertida em prisão domiciliar, uma vez que a ré é mãe de criança menor de 12 anos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do TJGO, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e ao dissídio interpretativo apontado, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente da “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 158, do Código de Processo Penal, assim como em relação ao dissenso interpretativo invocado. Isto porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A respeito, vale citar que a turma julgadora entendeu que apesar da defesa sustentar que não foi realizada perícia para comprovar a veracidade das mensagens encaminhadas via whatsapp ao celular da vítima, “verifica-se dos diálogos colacionados que não se trata de indícios de prova, e sim de conteúdo integral de conversas telefônicas, sendo prescindível a realização de perícia para atestar veracidade, mesmo porque a defesa não apontou o ponto em que os diálogos seriam inverídicos” (ID 15811667, P. 157). Tampouco merece trânsito o recurso em relação à aduzida afronta ao artigo 71, do Código Penal, e ao dissenso pretoriano indicado, porquanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual, vale frisar, aplica-se aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADEDELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO A QUO QUE ADOTOU A TEORIA MISTA. ENTENDIMENTO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DA CONVICÇÃO FIRMADA, COM BASE NA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1604317/DF. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. DJe 13/5/2020). Por último, descabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente, em relação ao reputado malferimento ao artigo 138, inciso III, do Código de Processo Penal, e à divergência jurisprudencial articulada, uma vez que se trata de mais uma hipótese que demandaria o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável, também, à alínea “c” do invocado dissenso interpretativo, conforme visto alhures. Neste sentido, cumpre salientar: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam. III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122172/SE. Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 28/2/2020). Acerca da matéria, confira-se o entendimento da turma julgadora ao proferir o acórdão de ID 15811667, p. 157: “Por fim, a defesa sustenta que a convivência da apelante com o filho menor é imprescindível para garantir o crescimento saudável e preservar o vínculo maternal, devendo ser concedida a prisão domiciliar humanitária. Entretanto, a prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto é medida excepcional, pois a regra é cumprirem penas igualmente a todos os outros detentos. Assim, só deverá ser deferida quando comprovada a imprescindibilidade do sentenciado no sentido de ir cuidar dos filhos menores. O fato de a apelante possuir filhos menores de 12 (doze anos), por si só, não configura hipótese de excepcionalidade que possibilite a concessão da prisão domiciliar humanitária, devendo haver demonstração inequívoca da excepcionalidade da medida perante o juízo da execução penal, o qual terá maior possibilidade para averiguar a possibilidade de concessão da medida. Assim, afasto o pedido de concessão da prisão domiciliar, devendo o pleito ser dirigido ao Juízo da Execução. Mantenho os demais termos da sentença”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005